Tribunal: STF
Processo: RE 1102998
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU SER A RECORRENTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM REGIME DE ATIVIDADE CONCORRENCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, RAZÃO PELA QUAL NÃO ESTARIA SUJEITA AO REGIME JURÍDICO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 599.628. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.